Tribunal: TJPA
Processo: 0802249-84.2024.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10647 - Processo Legislativo
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0802249-84.2024.8.14.0000

AUTOR: MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ORIXIMINÁ - PARÁ

AUTORIDADE: JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO nº 0802249-84.2024.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 19443514 e MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ORIXIMINÁ.

RELATOR: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE DEFERIU A CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Da Preliminar de Ilegitimidade do Município de Oriximiná para interposição de embargos de declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade.
(Tese arguida pela Mesa Diretora Da Câmara Municipal De Oriximiná – Pará)

Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade do Município de Oriximiná, uma vez que o referido município é terceiro interessado nos presentes autos, o qual é representado pelo Prefeito Municipal.

Nota-se que o Município de Oriximiná demonstrou em suas informações efetivo interesse jurídico no desfecho do processo, conforme Id. 18370350.

Desse modo, no âmbito do direito processual brasileiro, o recurso de embargos de declaração é um recurso utilizado especificamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente em uma decisão judicial, conforme estabelecido nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC).

Para que um terceiro possa ser considerado interessado e, assim, legitimado a interpor embargos de declaração, é necessário que a decisão judicial afete diretamente seus interesses. Isso pode ocorrer em situações onde, por exemplo, a decisão implica em repercussões sobre uma relação jurídica da qual o terceiro faz parte ou tem expectativa de fazer parte.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido a possibilidade de tais intervenientes utilizarem os recursos adequados para defender seus interesses, incluindo os embargos de declaração, desde que observados os prazos e condições processuais para sua admissibilidade. (jurisprudência transcrita no voto).
Preliminar de ilegitimidade do Município de Oriximiná rejeitada.

Mérito

O embargante alega, perante este Egrégio Tribunal, a presença de obscuridade e omissão no acórdão ora embargado. Fundamenta-se tal insurgência na alegação meritória de que, de acordo com o entendimento consolidado no Tema 595 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, seria possível ao Chefe do Poder Executivo promulgar a lei orçamentária antes mesmo da apreciação dos vetos eventualmente opostos pelo Poder Legislativo. Essa prerrogativa, argumenta o embargante, deveria ter sido contemplada na decisão recorrida, configurando-se, assim, a alegada obscuridade e omissão que ora se busca sanar por meio dos presentes embargos.

O embargante sustenta, outrossim, que o acórdão em comento padece de omissão e contradição, pois negligência a análise do conflito entre o valor estabelecido na Lei Orçamentária Anual (LOA), promulgada pelo Poder Legislativo em 09 de fevereiro de 2024, e o teto de gastos determinado pela Constituição Federal. Argumenta que tal discrepância resultaria na nulidade da decisão recorrida, haja vista a sua incompatibilidade com os ditames constitucionais, comprometendo, assim, a eficácia e os efeitos práticos que dela deveriam emanar.

Nota-se que as razões expostas pelo embargante evidenciam a manifesta intenção de provocar um novo julgamento da matéria, com o propósito explícito de eludir a observância da medida cautelar imposta, que suspendeu os efeitos da norma contestada e determinou a obediência à Lei Orçamentária Anual devidamente promulgada pela Câmara Municipal de Oriximiná.

Entretanto, por amor ao debate irei expor aos meus pares meu entendimento acerca dos fatos arguidos neste recurso.

Nota-se que o recorrente invoca a aplicação do Tema 595 do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de sustentar a constitucionalidade da norma impugnada, bem como afirma que tal fato deveria ter sido discutido na decisão embargada.

Não assiste razão o argumento de omissão ou obscuridade pois o tema 595 do STF é inaplicável ao caso em tela, pois o Prefeito Municipal promulgou não apenas a parte incontroversa da proposição legislativa, mas a integralidade de seu conteúdo, desconsiderando os vetos ainda pendentes de análise pelo Poder Legislativo Municipal.

Ressalto que a manifestação do Município de Oriximiná sob o Id 18370350, comprova que a promulgação da norma impugnada foi anterior à deliberação dos vetos pela Câmara Municipal de Oriximiná. Isso ocorre diante da discordância do embargante quanto aos prazos de deliberação e em relação às emendas de plenário adotadas.

Desse modo, a tese jurisprudencial consolidada pelo Supremo Tribunal Federal não beneficia o recorrente, mas sim confirma a inconstitucionalidade da norma questionada. Resta inequívoco o descumprimento do devido processo legislativo pelo embargante, que promulgou a Lei Orçamentária Anual em 02/01/2024, com o texto completo que reputou adequado, incluindo os trechos ainda objeto de controvérsia e discussão no Poder Legislativo.

Tal fato é corroborado posteriormente, pois, após a avaliação do veto proposto pelo Prefeito Municipal, a sua rejeição foi devidamente notificada ao Chefe do Executivo, para que este promovesse a publicação da lei. No entanto, tal medida foi novamente desconsiderada pelo Prefeito, que permitiu que o prazo para a publicação da lei transcorresse sem ação, culminando na publicação realizada pelo próprio Poder Legislativo Municipal após o esgotamento do prazo destinado ao Poder Executivo para tal fim.

Quanto a suposta omissão em relação aos efeitos práticos da decisão, pois trata-se de determinação de cumprimento de medida inconstitucional que extrapola o limite de 7% de duodécimo.

Nesse ponto, percebo que o orçamento do Poder Legislativo de Oriximiná foi aprovado conforme os trâmites regulares e remetido ao Poder Executivo por meio de Resolução aprovada em Plenário, além de integrar a Lei de Diretrizes Orçamentárias que embasou a elaboração da Lei Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2024.

Desse modo, não se sustenta a alegação de violação à prerrogativa de iniciativa do Poder Executivo, tampouco a suposição de incremento de despesas por parte do Poder Legislativo, visto que o orçamento da Câmara Municipal possui natureza própria, e os recursos a ele destinados decorrem de mandamento e determinação constitucional, consoante o artigo 168 da Constituição Federal, sendo indevida qualquer interferência ou redução desses valores pelo gestor municipal, especialmente quando tal limitação ocorre de maneira completamente injustificada.

Ademais, o veto promovido pelo Poder Executivo - Id 16466329, carece de fundamentação plausível ou adequada que justifique a desconsideração do orçamento do Poder Legislativo. O conteúdo do veto, que aduz ser o orçamento "mais do que suficiente para a manutenção do Poder Legislativo", além de revelar uma intervenção indevida na gestão da Casa Legislativa, não é acompanhado de qualquer prova documental ou argumentação que evidencie a inviabilidade financeira da proposta encaminhada.

Dito isso, não há nada a ser modificado na decisão embargada, pois a suposta omissão e obscuridade no julgado alegada pela parte recorrente, tem como objetivo principal rediscutir matéria devidamente discutida na decisão impugnada.

CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NO MÉRITO, DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes
oposto pelo
Município de Oriximiná

em face do Acórdão Id. 18696336
, que deferiu a medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 9.540 de 2024, do Município de Oriximiná publicada pelo prefeito em 02.01.2024 e aplicar a norma publicada em 09.02.2024, até a análise do mérito da demanda.

Síntese da demanda.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Oriximiná, em face da Lei Municipal nº 9.540/2024, de 02 de janeiro de 2024, que estima receita e fixa despesas do Município de Oriximiná para o exercício de 2024.

Alega a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Oriximiná que o Texto Normativo foi promulgado e publicado pelo Prefeito Municipal José Willian Siqueira da Fonseca, “antes da regular apreciação do veto parcial estabelecido sobre a norma pelo Poder Legislativo” (sic.). Alega que o conteúdo da norma e sua forma padecem de inconstitucionalidade, o que supostamente resulta em vício formal e material.

Proferi despacho determinando a notificação do Presidente da Câmara Municipal de Oriximiná e do Procurador-Geral do Município de Oriximiná para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, da Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação e da Procuradoria-Geral do Estado (ID nº 18133182).

O Município de Oriximiná apresentou informações de ID nº 18370350, defendendo a constitucionalidade da norma impugnada.

A Câmara Municipal de Oriximiná manifestou ratificando, na integralidade, os termos da petição inicial (ID nº 18382402).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.540, de 2 de janeiro de 2024, do Município de Oriximiná, publicada pelo Prefeito Municipal em 02/01/2024. (Id. 18635636).

O Tribunal Pleno do TJPA, à unanimidade, deferiu o pleito liminar formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade da LEI MUNICIPAL Nº 9.540/2024, DE 02 DE JANEIRO DE 2024, determinando a suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 9.540/2024, do Município de Oriximiná, publicada pelo Prefeito Municipal em 02/01/2024 (Id. 18090056) e considerando a importância da matéria para manutenção e serviços públicos prestados à população do município de Oriximiná, entendo que deve ser aplicada a norma que foi publicada no dia 09.02.2024 (Id. 18090417), até análise do mérito desta demanda – Id. 19443514.

Inconformado com a decisão que deferiu o pleito cautelar o Município de Oriximiná opôs
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
, alegando que o Acórdão foi omisso e obscuro.

Afirma que a decisão recorrida teve como único fundamento acolhido para vislumbrar a fumaça do bom direito tratou apenas pelo reconhecimento de inconstitucionalidade pelo fato do Projeto de Lei impugnado ter sido sancionado antes da apreciação dos vetos pelo legislativo.

Afirma que a premissa da fumaça do bom direito está equivocada na medida que é induvidoso que é a etapa do processo Legislativo que, ao apreciar o Projeto de Lei aprovado pelo Parlamento, o Executivo concomitante ao Veto Parcial poderá sancionar o restante da Lei aprovada.

Afirma que a este respeito foi consolidado o entendimento do STF no Tema 595 de Repercussão Geral em abril/202.

Diante disso, afirma que está patente a omissão no Acórdão Embargado com o evidente descompasso de sua conclusão paralelamente ao teor que dispõe a decisão do Supremo Tribunal Federal firmada pelo Tema 595 (RE 706103), havendo obscuridade de que o Acórdão Embargado decida de forma diametralmente oposta à Autoridade da Decisão do STF que é dotada de efeito Erga Omnes.

Afirma que a decisão embargada foi omissa pois deixou de vislumbrar os efeitos práticos da decisão, pois trata-se de determinação de cumprimento de medida inconstitucional que extrapola o limite de 7% de duodécimo.

Aduz que a decisão deixou de abordar o marco temporal sob o qual deverá ser observado os reflexos no repasse de duodécimo, além da ausência de previsão do prazo para adequação da Prefeitura à decisão, o que demonstra, além de obscuridade, omissão no acórdão proferido.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Oriximiná apresentou
contrarrazões recursais
alegando
preliminarmente a ilegitimidade do município de Oriximiná
para interposição de embargos de declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Afirma que não deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração, pois foram opostos, inequivocamente, pelo Município de Oriximiná e não pelo Prefeito Municipal, caracterizando vício de legitimidade recursal, vez que este pertence ao titular do Poder Executivo e não ao ente municipal.

No mérito, afirma que os argumentos delineados pelo recorrente revelam a nítida pretensão de novo julgamento da causa, sobretudo para evitar o cumprimento da medida cautelar que suspendeu os efeitos da norma impugnada e determinou a observância da Lei Orçamentária Anual regularmente promulgada pela Câmara Municipal.

Afirma que não há apontamento específico, sobre a hipótese legal que justificaria a oposição dos embargos, visto que o objetivo consiste na rediscussão do mérito para alteração da conclusão do acórdão embargado, o que é inadmissível na via eleita.

Quanto ao Tema nº 595 do Supremo Tribunal Federal afirma ser inaplicável ao caso concreto, uma vez que o Prefeito Municipal promulgou não somente a parte incontroversa da proposição, mas todo o seu teor, desconsiderando os vetos estabelecidos e pendentes de apreciação pelo Poder Legislativo.

Ao final, pugnou pelo acolhimento da preliminar de ILEGITIMIDADE RECURSAL do Município de Oriximiná para oposição de embargos declaratórios, com fundamento no art. 162 da Constituição do Estado do Pará e art. 177 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; a fim de que NÃO SEJAM CONHECIDOS os aclaratórios por ausência de legitimidade recursal, nos moldes da jurisprudência acima delineada.

No mérito, sejam REJEITADOS/NÃO PROVIDOS os embargos de declaração opostos sob o Id 19632122 devem ser rejeitados, mantendo-se
in totum
a medida cautelar consubstanciada no Acórdão de Id 19443514, que suspendeu a eficácia da norma irregularmente publicada pelo Prefeito Municipal em 02/01/2024 e determinou a observância da LOA promulgada pelo Poder Legislativo em 09/02/2024, considerando: a) a ausência de indicação concreta de quaisquer dos vícios que legitimam a oposição de embargos, descumprindo o requisito de admissibilidade previsto no art. 1022 do Código de Processo Civil, com indevida inovação processual e desvirtuamento da via eleita pela pretensão de rediscussão do mérito da lide; b a inaplicabilidade do Tema 595 do STF ao caso em exame, visto que o Prefeito promulgou não somente a parte incontroversa, mas todo o teor da proposição que considerava correto e adequado; c) o Supremo Tribunal Federal mantém entendimento quanto à autonomia do Poder Legislativo para elaboração e aprovação de sua proposta orçamentária, que deve ser observada, sendo vedado qualquer juízo de valor pelo Chefe do Poder Executivo e d) que o valor fixado para o orçamento do Poder Legislativo atende ao limite previsto no art. 29-A, I a IV da Constituição Federal, conforme informações apresentadas pelo próprio Poder Executivo.

O indeferimento do pedido de efeitos infringentes, bem como a intimação pessoal do Prefeito Municipal, para que dê cumprimento imediato à cautelar proferida, repassando os valores devidos ao Poder Legislativo conforme valores previstos na norma promulgada em 09/02/2024, sob pena de multa diária e pessoal no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da Preliminar de Ilegitimidade do Município de Oriximiná para interposição de embargos de declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. (Tese arguida pela Mesa Diretora Da Câmara Municipal De Oriximiná – Pará)

Alega que o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto, inequivocamente, pelo Município de Oriximiná e não pelo Prefeito Municipal, caracterizando vício de legitimidade recursal, vez que este pertence ao titular do Poder Executivo e não ao ente municipal.

Diante desse fato, afirma que deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade recursal do Município de Oriximiná para oposição de embargos declaratórios, com fundamento no art. 162 da Constituição do Estado do Pará e art. 177 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; a fim de que não sejam conhecidos, em razão da ausência de legitimidade recursal.

Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade do Município de Oriximiná, uma vez que o referido município é terceiro interessado nos presentes autos, o qual é representado pelo Prefeito Municipal.

Nota-se que o Município de Oriximiná demonstrou em suas informações efetivo interesse jurídico no desfecho do processo, conforme Id. 18370350.

Desse modo, no âmbito do direito processual brasileiro, o recurso de embargos de declaração é um recurso utilizado especificamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente em uma decisão judicial, conforme estabelecido nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC).

Para que um terceiro possa ser considerado interessado e, assim, legitimado a interpor embargos de declaração, é necessário que a decisão judicial afete diretamente seus interesses. Isso pode ocorrer em situações onde, por exemplo, a decisão implica em repercussões sobre uma relação jurídica da qual o terceiro faz parte ou tem expectativa de fazer parte.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido a possibilidade de tais intervenientes utilizarem os recursos adequados para defender seus interesses, incluindo os embargos de declaração, desde que observados os prazos e condições processuais para sua admissibilidade. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OBJETIVO DE REFORMA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE. ASSESSORIEDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O terceiro possui legitimidade para recorrer de decisão judicial quando não é parte, mas, para tanto, deve ter interesse jurídico no processo e atuará de forma análoga ao assistente. 3. A assistência simples segue o regime da acessoriedade, cessando se o assistido não recorre. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022).

Preliminar de ilegitimidade do Município de Oriximiná rejeitada.

Considerando que a preliminar de ilegitimidade arguida pelo Município de Oriximiná foi rejeitada, passo a análise da Admissibilidade recursal.

Conheço do recurso interposto
, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade) de admissibilidade.

MÉRITO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - Corrigir erro material.

Examinando os presentes autos, entendo que não assiste razão os argumentos da parte embargante. Senão vejamos:

O embargante alega, perante este Egrégio Tribunal, a presença de obscuridade e omissão no acórdão ora embargado. Fundamenta-se tal insurgência na alegação meritória de que, de acordo com o entendimento consolidado no Tema 595 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, seria possível ao Chefe do Poder Executivo promulgar a lei orçamentária antes mesmo da apreciação dos vetos eventualmente opostos pelo Poder Legislativo. Essa prerrogativa, argumenta o embargante, deveria ter sido contemplada na decisão recorrida, configurando-se, assim, a alegada obscuridade e omissão que ora se busca sanar por meio dos presentes embargos.

O embargante sustenta, outrossim, que o acórdão em comento padece de omissão e contradição, pois negligência a análise do conflito entre o valor estabelecido na Lei Orçamentária Anual (LOA), promulgada pelo Poder Legislativo em 09 de fevereiro de 2024, e o teto de gastos determinado pela Constituição Federal. Argumenta que tal discrepância resultaria na nulidade da decisão recorrida, haja vista a sua incompatibilidade com os ditames constitucionais, comprometendo, assim, a eficácia e os efeitos práticos que dela deveriam emanar.

Nota-se que as razões expostas pelo embargante evidenciam a manifesta intenção de provocar um novo julgamento da matéria, com o propósito explícito de eludir a observância da medida cautelar imposta, que suspendeu os efeitos da norma contestada e determinou a obediência à Lei Orçamentária Anual devidamente promulgada pela Câmara Municipal de Oriximiná.

Entretanto, por amor ao debate irei expor aos meus pares meu entendimento acerca dos fatos arguidos neste recurso.

Nota-se que o recorrente invoca a aplicação do Tema 595 do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de sustentar a constitucionalidade da norma impugnada, bem como afirma que tal fato deveria ter sido discutido na decisão embargada.

Não assiste razão o argumento de omissão ou obscuridade pois o tema 595 do STF é inaplicável ao caso em tela, pois o Prefeito Municipal promulgou não apenas a parte incontroversa da proposição legislativa, mas a integralidade de seu conteúdo, desconsiderando os vetos ainda pendentes de análise pelo Poder Legislativo Municipal.

Ressalto que a manifestação do Município de Oriximiná sob o Id 18370350, comprova que a promulgação da norma impugnada foi anterior à deliberação dos vetos pela Câmara Municipal de Oriximiná. Isso ocorre diante da discordância do embargante quanto aos prazos de deliberação e em relação às emendas de plenário adotadas.

Desse modo, a tese jurisprudencial consolidada pelo Supremo Tribunal Federal não beneficia o recorrente, mas sim confirma a inconstitucionalidade da norma questionada. Resta inequívoco o descumprimento do devido processo legislativo pelo embargante, que promulgou a Lei Orçamentária Anual em 02/01/2024, com o texto completo que reputou adequado, incluindo os trechos ainda objeto de controvérsia e discussão no Poder Legislativo.

Tal fato é corroborado posteriormente, pois, após a avaliação do veto proposto pelo Prefeito Municipal, a sua rejeição foi devidamente notificada ao Chefe do Executivo, para que este promovesse a publicação da lei. No entanto, tal medida foi novamente desconsiderada pelo Prefeito, que permitiu que o prazo para a publicação da lei transcorresse sem ação, culminando na publicação realizada pelo próprio Poder Legislativo Municipal após o esgotamento do prazo destinado ao Poder Executivo para tal fim.

Quanto a suposta omissão em relação aos efeitos práticos da decisão, pois trata-se de determinação de cumprimento de medida inconstitucional que extrapola o limite de 7% de duodécimo.

Nesse ponto, percebo que o orçamento do Poder Legislativo de Oriximiná foi aprovado conforme os trâmites regulares e remetido ao Poder Executivo por meio de Resolução aprovada em Plenário, além de integrar a Lei de Diretrizes Orçamentárias que embasou a elaboração da Lei Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2024.

Desse modo, não se sustenta a alegação de violação à prerrogativa de iniciativa do Poder Executivo, tampouco a suposição de incremento de despesas por parte do Poder Legislativo, visto que o orçamento da Câmara Municipal possui natureza própria, e os recursos a ele destinados decorrem de mandamento e determinação constitucional, consoante o artigo 168 da Constituição Federal, sendo indevida qualquer interferência ou redução desses valores pelo gestor municipal, especialmente quando tal limitação ocorre de maneira completamente injustificada.

Ademais, o veto promovido pelo Poder Executivo - Id 16466329, carece de fundamentação plausível ou adequada que justifique a desconsideração do orçamento do Poder Legislativo. O conteúdo do veto, que aduz ser o orçamento "mais do que suficiente para a manutenção do Poder Legislativo", além de revelar uma intervenção indevida na gestão da Casa Legislativa, não é acompanhado de qualquer prova documental ou argumentação que evidencie a inviabilidade financeira da proposta encaminhada.

Dito isso, não há nada a ser modificado na decisão embargada, pois a suposta omissão e obscuridade no julgado alegada pela parte recorrente, tem como objetivo principal rediscutir matéria devidamente discutida na decisão impugnada.

Ante o exposto,
conheço do recurso de embargos de declaração e no mérito, nego-lhe provimento
.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 18/07/2024